Tribunal: TJBA
Processo: 8142179-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142179-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SHEILLA LEAO CARNEIRO

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora beneficiária de plano odontológico.

2. Alegação de descredenciamento de clínica onde realizava tratamento contínuo e complexo, sem comunicação prévia pela operadora.

3. Pedido de custeio do tratamento no prestador descredenciado e indenização por danos.

4. Sentença de parcial procedência, com condenação da operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e rejeição do pedido de danos materiais.

5. Apelação da operadora, alegando legalidade do descredenciamento, inexistência de ilicitude e danos, e defendendo a aplicação da Taxa SELIC aos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a conduta da operadora ao descredenciar clínica sem prévia comunicação à consumidora; e
(ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em decorrência da interrupção do tratamento odontológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 17 da Lei nº 9.656/98 exige substituição por prestador equivalente e comunicação prévia de 30 dias aos consumidores e à ANS em caso de descredenciamento.

4. A operadora não comprovou o cumprimento das exigências legais quanto à substituição equivalente e comunicação tempestiva.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão na comunicação do descredenciamento configura prática abusiva, ensejando responsabilidade civil.

6. A conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva e os direitos fundamentais da consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa.

7. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, compatível com os precedentes da Corte.

8. Os juros moratórios devem incidir à taxa de 1% ao mês, conforme orientação consolidada para casos de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descredenciamento de clínica sem comunicação prévia ao consumidor viola o art. 17 da Lei nº 9.656/98 e configura prática abusiva, ensejando obrigação de custeio do tratamento em curso e indenização por danos morais.

2. É legítima a aplicação de juros moratórios de 1% ao mês em responsabilidade contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142179-65.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A e como apelada SHEILLA LEAO CARNEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, .